Tribunal: TJBA
Processo: 8004965-53.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004965-53.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA HELENILDE BRAGA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

EMENTA

Apelação cível
.
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. Conta individual vinculada ao PASEP.
Sentença que julgou procedente o pedido, para “
CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL a indenizar a parte autora, a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente na forma da Súmula 43 do STJ, do efetivo prejuízo até o pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406, Código Civil). Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, a ser pago pela parte ré ao patrono da parte autora
”. PRELIMINARES. Entendimento consolidado pelo STJ sob o tema 1.150. Legitimidade passiva do Banco do Brasil configurada. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações destinadas a apuração de saques indevidos ou desfalques em conta individual vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação de rendimentos, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema nº 1150. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Competência da Justiça Estadual. Não resta configurada hipótese de inclusão da União no polo passivo e, tendo em vista que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, a Justiça Comum é competente para o julgamento da ação. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada - Consoante decidido pelo STJ, Tema nº 1150, a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, iniciada a contagem a partir da ciência dos desfalques realizados na conta. Prescrição. Prazo decenal. Ajuizamento da ação dentro do prazo legal. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
Tratando-se de responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor, cabe consignar que ao presente caso incide a modalidade objetiva da responsabilidade do fornecedor, por força do art. 14, do CDC, e do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 479, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Indenização por dano material,
a ser apurada em sede de liquidação de sentença,
que atingirá a finalidade da responsabilização no presente caso. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso de
Apelação
Cível nº 8004965-53.2019.8.05.0146 em
que figuram como apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e, como
apelada,

MARIA HELENILDE BRAGA DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento

à presente Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.